Tribunal: TJPA
Processo: 0807181-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807181-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KLEITON RONALDO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

Em que pese o direito brasileiro adotar o sistema de cumprimento da pena progressivo, há situações excepcionais que propõe a regressão, isto é, a transferência do apenado do regime mais brando ao regime mais gravoso.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O apenado cumpria a pena no regime semiaberto, mas, ao sair
para gozar do benefício da saída temporária do dia 30/04/2022, não retornou, tendo sido recapturado, sem novo delito, em 04/05/2022,
incorrendo, assim, em falta grave.

Agravante recorrente na prática de fugas da casa penal, sendo esta a 5ª que empreendeu.

Comportamento do segregado incompatível com a fruição de regime menos severo.

Agravo conhecido e improvido.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um

dias do mês de agosto

de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
KLEITON RONALDO CARVALHO DA SILVA
,

por membro da Defensoria Pública, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84 – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP, contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que decretou a regressão do regime do ora paciente do semiaberto para o fechado.

Afirmou o impetrante que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, saiu para gozar do benefício da saída temporária do dia 30/04/2022 e não retornou da saída, tendo sido recapturado, sem novo delito, em 04/05/2022. Entendendo tratar-se de falta grave, o r. Juízo regrediu o agravante para o regime fechado, além de alterar a data-base e revogar 1/6 do tempo remido, declarando, ainda, a situação de mau comportamento por seis meses.

Aduz que o simples atraso no retorno do benefício da saída temporária, por si só, não caracteriza falta grave capaz de ensejar a regressão de regime, alteração de data-base, revogação de tempo remido e situação de mau comportamento, especialmente quando recapturado sem novo delito.

Alega que aplicar aos recapturados sem novo delito a mesma penalidade de quem é recapturado com novo delito é tratar com igualdade os desiguais, é penalizar excessivamente quem comete falta mais leve, premiando aquele que comete infração mais gravosa.

Requer a reforma da decisão que considerou falta grave e aplicou as penas máximas, restabelecendo o regime semiaberto.

Em contrarrazões, ID 13962709, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do presente agravo em execução e manutenção integral da sentença de regressão.

Em Juízo de retratação, ID 13962712, foi mantida a decisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por meio da Drª. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e pela
não provimento
do agravo, ID 14391568.

É o relatório.

VOTO

O agravo foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão da prática de falta grave cometida pelo agravante, fuga, determinou sua regressão de regime e alteração da data-base para aquisição de futuros benefícios, bem como revogou 1/6 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar.

Consta da decisão recorrida que o apenado cumpria a pena no regime semiaberto, mas, ao sair
para gozar do benefício da saída temporária do dia 30/04/2022, não retornou da saída, tendo sido recapturado, sem novo delito, em 04/05/2022,
incorrendo, assim, em falta grave, o que implicou regressão ao regime fechado, conforme dispõem os
artigos

50, inciso II, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II - fugir;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave

O cerne da questão em enfoque nestes autos está na justificativa de que o simples atraso no retorno do benefício da saída temporária, por si só, não caracteriza falta grave capaz de ensejar a regressão de regime, alteração de data-base, revogação de tempo remido e situação de mau comportamento, especialmente quando o apenado é recapturado sem novo delito, o que não deve ensejar na penalidade excessiva e desigual, comparada aos apenados recapturados com novo delito.

Assevero, desde logo, que não merece guarida a pretensão recursal em apreciação.

Em que pesem as alegações deduzidas pelo agravante em suas razões, impende ressaltar que o atraso no retorno da saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PERDA DE 1/4 DE DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. NOVA FALTA GRAVE COMETIDA POSTERIORMENTE. EVASÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos.
2. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave (art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP).
3. Ademais, no caso concreto, está justificada a perda de dias remidos no percentual de 1/4, por ter o apenado retornado com atraso da saída temporária que lhe fora concedida. Ressalte-se, ainda, que, posteriormente, não retornou da benesse da saída temporária em 28/2/2020, vindo a ser recapturado tão somente em 16/9/2021. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 779.490/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) Grifei

Ademais, o apenado não retornou espontaneamente para dar continuidade ao cumprimento da pena, conforme se observa de seu depoimento, ID 13962710, ocasião em que aduziu que se encontrava evadido da saída temporária desde 30/04/2022, tendo sido recapturado em 04/05/2022, restando caracterizada a falta grave, prevista no
inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal (fuga do estabelecimento prisional), não havendo como ser desconsiderada.

O

inciso VI do artigo 66 da LEP
dispõe que compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Um dos casos de modificação do
status
do preso, enquanto cumpridor da sanção penal, diz respeito ao cometimento de falta de natureza grave. Diferentemente do que ocorre na hipótese de faltas de natureza leve e média, cujo sancionamento, por força do
artigo 49 da Lei de Execução Penal,
são atribuídos aos órgãos administrativos, embora sujeitos à homologação pelo magistrado, os atos de indisciplina tidos como graves repercutem, também, na esfera judicial.

Entendo que a independência das esferas administrativa e judicial, na execução da pena, conduz à conclusão inequívoca da competência do juiz da execução para enquadrar, como falta grave, eventual ato de indisciplina praticado pelo preso, em inteligência dos
artigos 65 e 66 do estatuto supramencionado,
que atribuem ao juiz da execução o zelo pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, bem como pela própria jurisdicionalização do processo penal, que reclama a intervenção do magistrado à solução dos conflitos que importem em alteração do título executivo originário (livramento condicional, indulto, progressão e regressão de regime, etc).

Não há dúvidas de que
a evasão do estabelecimento carcerário
constitui
falta grave,
prevista no
artigo 50, inciso II da Lei de Execução Penal.
Tal infração remete à aplicação do
art. 118, I da lei ora em comento,
que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena, o que, na espécie, acabou sendo determinado pelo magistrado
a quo
no
decisum
ora guerreado.

Não há que se dizer que pelo fato de o agravante ter ficado evadido por apenas 04 dias, não houve burla ao sistema do cárcere, isso porque se está diante de norma cuja exegese não pode ser outra que não aquela decorrente da simples literalidade do preceito, dada a sua clareza, que enquadra a evasão do estabelecimento carcerário como
falta grave
, sem qualquer distinção, bastando mera não apresentação do apenado à casa prisional para que se configure, independentemente do número de fugas ou a forma como empreendidas, ou mesmo o tempo de duração delas.

Caracterizam a conduta infracional, enquadrada como falta grave, denotando o desajustamento daquele com o regime que estava a cumprir, revelando a conduta comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema execucional, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não pode se compadecer. Leva-se em conta a personalidade do apenado, a natureza e circunstâncias da conduta faltosa, de natureza grave (LEP, art. 50, I), denotando total descaso com as normas de segurança e disciplina do sistema, inobservando deveres fundamentais. Dentro desse contexto, era mesmo de ser reconhecida a conduta como falta de natureza grave, como fez o magistrado
a quo,
quando suspendeu o regime semiaberto concedido ao recorrente para que retornasse ao regime fechado.

Assim, não verifico, pelos motivos expostos alhures,
assistir razão ao agravante
no que tange a irresignação contra a decisão supramencionada, bem como contra o poder geral de cautela, sendo imperioso ressaltar, como bem o fez o magistrado em sua decisão, que o ora agravante é recorrente na prática de fugas da casa penal, sendo esta a 5ª que empreendeu.

Como bem destacou o representante do Ministério Público em suas contrarrazões:

“... Q
uanto a alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade, da mesma

forma não se pode comparar a trajetória de um apenado com uma única ocorrência

de fuga com a daquele que reincide pela quinta vez na prática de falta de mesma
natureza, demonstrando que não estava apto ao cumprimento de pena no regime

menos gravoso.
..”

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de falta grave, no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional; perda de até 1/3 de dias remidos; alteração da data-base para concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto), senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).
4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito, a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 772.768/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.) Grifei

De mais a mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, já consolidado pelo STF, de que o condenado, ainda que em regime semiaberto, regrida ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave.

De acordo com os ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, Editora RT, p. 299)
:

“se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art.118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado. Depende, pois, do caso concreto.”

Portanto, em caso de prática de
falta grave, é perfeitamente cabível a regressão de regime prisional, alteração de data-base e revogação de tempo remido pelo juízo das execuções e, no presente caso, não se denota

qualquer ilegalidade na decisão guerreada, pois a fuga do agravante autoriza o
poder de cautela
do magistrado de determinar a
regressão no regime de cumprimento de pena
do apenado/agravante como medida de cautela para garantir a efetividade do processo executivo, que fora abalado com a fuga.

Ante o exposto,
conheço do Agravo em Execução e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023